Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Apelante ao ID. no 60162554. Retire-se o processo de pauta. Baixas de estilo. Intimem-se. Brasília, 12 de Junho de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator